Tribunal: TJDFT
Processo: 0728723-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0728723-79.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LDM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA AGRAVADO: JAMAL SUBHI AWADA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por LDM Construções e Serviços contra a decisão de indeferimento da inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes, bem como a pesquisa de bens nas plataformas PREV-JUD, CRC-JUD, SIMBA, CCS-BACEN, CNIB e CNSEG, proferida nos autos da execução 0722511-89.2022.8.07.0007 (Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de imediato deferimento do pedido de inclusão do nome da parte agravada no cadastro de órgãos de proteção ao crédito, além da pesquisa de bens por meio dos aludidos sistemas. Eis o teor da decisão ora revista: Dos pedidos da petição de ID 200430858: I) Quanto ao pedido de pesquisas junto ao PREVJUD, esclareço que, de acordo com o CNJ, essa ferramenta é uma aliada para dar mais agilidade e efetividade aos processos previdenciários. Desenvolvido pelo Programa Justiça 4.0, o serviço permite ao Judiciário o acesso imediato a informações previdenciárias e o envio automatizado de ordens judiciais ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no caso de ações previdenciárias, garantindo maior facilidade e rapidez no acesso ao direito pelo cidadão. A ferramenta é de uso exclusivo do Poder Judiciário. Contudo, embora o serviço tenha sido desenhado para atender às necessidades das ações previdenciárias, concentradas principalmente na Justiça Federal, os tribunais da Justiça Estadual e da Justiça do Trabalho podem consultar as informações previdenciárias por meio da Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ-Br). O envio automatizado de ordens judiciais, no entanto, é restrito hoje às ações previdenciárias. Assim, trata-se de uma ferramenta com aplicação apenas para os processos previdenciários, não se aplicando ao presente caso. Portanto, indefiro o pedido formulado para consulta ao sistema PREVJUD para busca de informações acerca de vínculos laborais do devedor. II) Defiro o pedido. Oficie-se à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ), a fim que que informe a este Juízo a existência de imóvel(eis) cadastrado(os) em nome da parte executada JAMAL SUBHI AWADA - CPF/CNPJ: 000.087.691-76 Em caso positivo, que informe ainda a localização do imóvel em questão. Atribuo à decisão força de ofício. Vindo resposta, intime-se a parte exequente para indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inciso III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. III) Requer a parte autora a consulta ao sistema CRC-JUD a fim de averiguar se a parte devedora é casada, e, em caso positivo, em qual regime. Indefiro o pedido, visto que é ônus do exequente diligenciar para obter o mencionado documento, recolhendo os respectivos emolumentos. Ademais, a consulta da Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais – CRC pode ser acessado pela própria parte, ou seja, independe de intervenção do Judiciário, conforme preceitua o artigo 13, do Provimento no 46, de 16/6/2015, da Corregedoria Nacional de Justiça. Confira-se: "(...) Art. 13. A Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais – CRC poderá ser utilizada para consulta por entes públicos que estarão isentos do pagamento de custas e emolumentos, ou somente de custas, conforme as hipóteses contempladas na legislação, e por pessoas naturais ou jurídicas privadas que estarão sujeitas ao pagamento de custas e emolumentos." Por fim, cumpre ressaltar que o dever de cooperação entre os sujeitos do processo previsto no Código de Processo Civil não implica o entendimento de que a parte pode transferir ao Poder Judiciário ônus que lhe compete. IV) Indefiro o pedido de consulta ao sistema SIMBA, haja vista que este constitui ferramenta de afastamento de sigilo bancário para identificação de fraudes, especialmente as financeiras, estando atualmente regulamentado através da Carta Circular n.° 3.454/10 do Banco Central, e no âmbito do Judiciário, pela Instrução Normativa n.o 03/2010 do CNJ e Resolução n.o 140/2014 do CSJT. A ferramenta não identifica patrimônio do devedor, mas sim aponta as movimentações financeiras realizadas e pode ser utilizada quando há prévios indícios de existência fraude ou ocultação de patrimônio mediante operações bancárias irregulares. No presente caso, não houve qualquer demonstração pela parte exequente de indícios de fraude ou ocultação de patrimônio. Ademais o referido sistema não destina à busca de bens e valores, objetivo fim do processo de execução. V) Indefiro o pedido de diligência junto ao sistema CCS BACEN (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional), porquanto não se destina à busca de bens e valores. Trata-se de cadastro declaratório encaminhado pelas instituições financeiras ao Banco Central, a fim de comunicar a este órgão a existência dos relacionamentos com os seus clientes, mas sem a informação de valores, movimentações financeiras ou saldos contidos em contas ou aplicações financeiras. Ademais, o CCS possui a mesma base de dados do sistema SISBAJUD, ou seja, o SISBAJUD informa quais as instituições que o executado possui relacionamento, dados estes já disponíveis nos autos. VI) A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), regulamentada pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, é um sistema de alta disponibilidade e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas, de conformidade com o artigo 2o do referido provimento. Trata-se, portanto, de uma central de dados capaz de promover busca de bens do devedor em todo o território nacional, bem como de comunicar aos agentes de registros públicos que houve decretação judicial de indisponibilidade de bens do devedor, o que não se verifica no caso sob exame. Entre os objetivos da Central Nacional de Indisponibilidade estão a eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema, proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens. Na prática, verifica-se que a CNIB realiza rastreamento de todos os bens que o devedor atingido pela indisponibilidade possui em território nacional, evitando a dilapidação do patrimônio, constituindo-se em ferramenta no combate ao crime organizado e na recuperação de ativos de origem ilícita. Sua utilização, por conseguinte, é excepcional, restrita aos objetivos retro mencionados, e a mera existência do débito, por si só, não autoriza o deferimento de adoção de medida de exceção. Confira-se, sobre o tema, o precedente abaixo colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS PELA CNIB.MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS À DISPOSIÇÃO DO EXEQUENTE PARA SATISFAZER O CRÉDITO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 01. A CNIB, regulamentada pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça "é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas". 02. A utilização do CNIB deve ocorrer em casos extremos e mediante a comprovação de que a parte esgotou todos os meios que estavam a sua disposição para satisfazer o débito, o que não ocorre na espécie. 03. A mera existência do débito, por si só, não autoriza o deferimento de adoção de medida extrema e de exceção. 04. Agravo interno prejudicado. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Unânime. (Acórdão n.1162384, 07223200720188070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 08/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, indefiro o pedido. VII) Quanto ao pedido de inscrição da parte executada em cadastros de inadimplentes, adoto o raciocínio seguido pelo TJDFT, no seguinte sentido: "O disposto no artigo 782, §3o, do Código de Processo Civil não autoriza ao Estado suportar os custos decorrentes da inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito, notadamente quando inexiste impedimento para que o credor o faça diretamente" (Acórdão n.1067696, 07123796720178070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2017, Publicado no DJE: 23/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Portanto, sem a comprovação de que a parte exequente não obteve sucesso na tentativa de inscrição do devedor nos referidos cadastros de inadimplentes, o pedido em questão deve ser indeferido. Assim, INDEFIRO o pedido de inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes. VIII e IX) Indefiro, ainda, o pedido para que sejam consultados os sistemas SCPJUD e COMGASJUD, considerando que é dever da parte credora empreender todas as diligências necessárias, via órgãos do governo ou como entender necessário, para localização dos bens da parte executada. O sistema de justiça não pode ser instrumentalizado ou servir como órgão de consulta a pretensões de ordem privada. A transferência desse ônus ao Judiciário não só afronta o princípio da economicidade, mas também afeta a gestão eficiente do processo, burocratizando-o e substituindo o dever de diligência da parte na busca de dados do seu interesse. Não se diga que, o não acolhimento do pedido de expedição de ofício, violaria o princípio da cooperação, estabelecido no artigo 6o do Código de Processo Civil. Apesar de todos os sujeitos do processo terem o dever de cooperar entre si, para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, tal premissa não autoriza o deferimento indiscriminado de diligências. “O princípio da cooperação não implica a transferência para o Juízo de ônus da parte, quando dele pode desincumbir-se independentemente de intervenção judicial” (TJDFT, Acórdão 1710807, 07239947820228070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no PJe em 19/6/2023). A questão assumiria relevo somente se comprovada a necessidade de intervenção judicial, em hipóteses em que o credor não lograsse êxito em obter, por si, os dados pretendidos, anexando aos autos eventual negativa. Ressalto, ainda, que foram realizadas diversas diligências nos autos, com as consultas aos sistemas disponíveis ao Juízo para localização de bens do executado. X) Indefiro a expedição de ofício à CNSeg, tendo em vista que esta é tão somente uma entidade associativa que congrega as Federações que representam empresas integrantes dos segmentos de seguros, resseguros, previdência privada e vida, saúde suplementar e capitalização, não detendo informações sobre investimentos e bens, de forma que não há utilidade prática na medida. Destaque-se que este Juízo já determinou tais diligências em outros feitos, oportunidade em que foi informada não disporem das informações requeridas. Intime-se. A parte agravante aduz que: (a) “quanto ao pedido de pesquisas junto ao PREV-JUD o serviço é de uso exclusivo para membros do Poder Judiciário. Embora tenha sido desenhado para atender às necessidades das ações previdenciárias, concentradas principalmente na Justiça Federal, os tribunais da Justiça Estadual e da Justiça do Trabalho podem consultar as informações previdenciárias”; (b) “quanto ao pedido de pesquisas junto ao CRC-JUD [...] é comum que devedores utilizem o nome do seu cônjuge para registrar seus bens e realizar movimentações financeiras, desse modo, a medida pleiteada pode ser útil para uma atividade jurisdicional efetiva”; (c) “a utilização do sistema SIMBA em nome do executado, visa conferir a efetividade da execução, permitindo acesso a informações não disponíveis em nenhuma outra ferramenta de consulta ou convênios firmados com o Tribunal de Justiça”; (d) “o sistema CCS BACEN serve para localizar relacionamentos e movimentações financeiras, dessa forma, a consulta se mostra útil para verificar se o devedor se utiliza de artimanhas para fraudar os seus credores, apesar de o juiz considerar que não existem indícios de fraude a ausência de localização de bens é um indicativo forte de ocultação de patrimônio”; (e) “o CNIB tem a função de localizar bens e comunicar a decretação de indisponibilidade, conferindo publicidade aos atos de constrição patrimonial e evitando a dilapidação patrimoniais”; (f) “comprovado que houve o esgotamento das consultas convencionais há que se reconhecer a excepcionalidade do caso para deferir o pedido formulado”; (g) “novo CPC incluiu nesse capítulo do processo executivo a possibilidade de inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes (§s 3o a 5o do art. 782) bastando simples requerimento do credor”; (h) “quanto ao pedido de pesquisas ao sistema CNSEG, em que pese o MM juiz singular tenha considerado que a consulta ao referido sistema não possui utilidade, a parte agravante entende que a consulta pode servir para localizar seguro de bens, previdência privada e títulos de capitalização”. Pede, em liminar e no mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de “prover o pedido de pesquisas aos sistemas pleiteados”. Preparo recolhido (id 61459022). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista para não conceder o pretendido efeito suspensivo ao recurso, e, com isso, indeferir (em sede de liminar) o pedido de inclusão da parte executada, ora agravada, no cadastro de inadimplentes, e a pesquisas de bens em relação aos sistemas acima citados. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. É certo que as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). No processo de execução se deve garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha de raciocínio há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). No entanto, por força do princípio da eficiência, deve o magistrado, na gestão do processo, adotar medidas que viabilizem a solução do conflito de interesses, com a racionalização dos atos processuais, de modo a dar efetividade aos princípios da celeridade processual e da economia processual. No caso concreto, a questão impugnada versa sobre a pesquisa de bens do executado (Curadoria Especial) por meio dos sistemas PREV-JUD, CRC-JUD, SIMBA, CCS-BACEN, CNIB e CNSEG, bem como a possibilidade de inclusão do nome da parte agravada no cadastro de órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento de débitos oriundos de contrato de aluguel (id 143145878, autos de origem), no valor de R$ 6.039,48 (atualizado em 7 de agosto de 2023 – id 167881172, autos de origem). Em análise aos autos originários, constata-se que as pesquisas de bens do executado por meio do Sisbajud, Renajud, Infojud e Sniper resultaram infrutíferas (ids 170748201, 171655683, 171740214 e 191376042, autos de origem). Desponta ainda a existência de diligências para localização de bens penhoráveis em andamento, de sorte que não foram esgotados os meios disponíveis ao credor, uma vez que a decisão impugnada deferiu o pedido para expedição de ofício à SEFAZ, para que sejam prestadas informações acerca de bens imóveis registrados em nome da parte executada (id 203922347, autos de origem). Com isso, não fosse o suficiente a necessidade de se aguardar eventuais resultados exitosos da diligência já autorizada na origem, antes do deferimento de novas pesquisas de bens, alguns dos sistemas solicitados pelo agravante se revelariam ineficazes à finalidade da execução. O Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA) constitui mecanismo utilizado para mera verificação de movimentações financeiras e não possui utilidade para a penhora de ativos financeiros do executado. Com relação à funcionalidade de verificação de extratos e movimentações financeiras do devedor, conforme entendimento deste Tribunal, a consulta é medida excepcional, porque corresponde ao afastamento do sigilo bancário. Assim, não demonstrada qualquer peculiaridade a justificar a medida. No que diz respeito ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-Bacen), conforme consta no portal do Conselho Nacional de Justiça, constitui ferramenta que permite a indicação de contas de depósitos à vista, depósitos de poupança, depósitos a prazo e outros bens, direitos e valores, mantidos pelos clientes das instituições financeiras. Esse sistema possui natureza meramente consultiva, haja vista que não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas/aplicações, de sorte que não se reveste de medida apta a garantir a satisfação do crédito do agravante. Em relação à Central de Informações do Registro Civil das Pessoas Naturais (CRC JUD), que permite o acesso aos atos registrais dos indivíduos, tem-se que a consulta pode ser efetuada diretamente por pessoas naturais ou pessoas jurídicas privadas, sem necessidade de intervenção judicial, mediante o recolhimento de custas e emolumentos (Provimento CNJ n. 46/2015, artigos 12 e 13). Essa concepção jurídica também se aplica à determinação de indisponibilidade dos bens por meio do sistema CNIB, conforme esta 2a Turma Cível do TJDFT já se manifestou: “[...] o acesso à base de dados da CNIB não está condicionado à expedição de ordem judicial, pois a parte interessada pode requerer essa diligência diretamente ao Cartório respectivo, desde que promovido o devido recolhimento do valor referente aos emolumentos.” (TJDFT, 2a Turma Cível, acórdão 1843403, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, DJe 18.4.2024). No que refere à inscrição da parte executada no sistema de proteção ao crédito, incumbe a parte interessada (ora agravante) promover a medida, sem onerar as atividades cartorárias do Tribunal. Ademais, a iniciativa dessa medida por conta (e respectivo controle) do Poder Judiciário, na linha do disposto no artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, é uma faculdade que, à luz dos princípios da eficiência e razoabilidade, deve estar condicionada à comprovação de impedimento do credor em proceder com a inscrição, o que não se evidencia no caso concreto. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável a pretensa inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes, e nem a utilização das plataformas pleiteadas, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem as medidas e, principalmente, por não se afigurarem oportunas, por ora, diante do deferimento de diligência apta a localizar bens imóveis do devedor que sejam passíveis de penhora (expedição de ofício à SEFAZ). Com relação ao tema colaciono entendimento desta 2a Turma Cível: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DE CONSULTA AOS SISTEMAS SISBAJUD. INFOJUD. INFOSEG. SIMBA. CCS-BACEN. RENAJUD. NAVEJUD. SNIPER. PREVJUD. SPCJUD. CRCJUD. CENSEC. SREI. CNIB. ERIDF.TENTATIVAS FRUSTRADAS. RAZOABILIDADE. ALGUNS SISTEMAS. DIREITO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido formulado pelos agravantes para que fossem renovadas as consultas de bens aos sistemas SISBAJUD. INFOJUD. INFOSEG. SIMBA. CCS-BACEN. RENAJUD. NAVEJUD. SNIPER. PREVJUD. SPCJUD. CRCJUD. CENSEC. SREI. CNIB. ERIDF. [...] A Central de Informações do Registro Civil das Pessoas Naturais (CRC-JUD), na mesma linha, reúne informações que também podem ser acessadas diretamente pelos credores sem necessidade de intervenção judicial, mediante o recolhimento de custas e emolumentos, na forma dos arts. 12 e 13 do Provimento CNJ no 46/2015. 9. Por fim, a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB foi instituída pelo Provimento da Corregedoria Nacional de Justiça no 39/2014. 9.1. Trata-se, portanto, de ferramenta que objetiva dar maior celeridade e efetividade à indisponibilidade de bens, possibilitando o rastreamento da propriedade de imóveis e de outros direitos reais imobiliários, a fim de impedir a dilapidação do patrimônio do devedor. Ou seja, não consiste em ferramenta de consulta para a localização de patrimônio imobiliário penhorável ou instrumento de constrição de bens imóveis.9.2. Acresce notar que não há qualquer óbice ao acesso dos dados almejados pelos agravantes frente a CNIB, uma vez que a consulta pode ser realizada sem mediação do judiciário, através do endereço eletrônico, mediante o pagamento dos devidos encargos. 9.3. Assim, considerando que os recorrentes não ostentam condição hipossuficiente, não se mostra razoável que o Poder Judiciário assuma os encargos da consulta, que deveriam ser custeados pela parte interessada, no caso, o agravante. 10. Em relação ao pedido de consulta de bens à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, o Provimento CNJ no 18, de 28/08/2012, instituiu o órgão como sistema do Colégio Notarial do Brasil para gerenciar bancos de dados com informações acerca de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavradas em todos os cartórios do Brasil. 10.1. Todavia, apesar de se tratar de dados públicos dos órgãos cartorários e notariais e de acesso ao judiciário, a CENSEC não funciona como ferramenta de busca de patrimônio de parte devedoras em processos judiciais.10.2. Assim, inviável a consulta à referida Central para se obter informações sobre bens registrados em nome do devedor visando a sua constrição. 11. De sua vez, o Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias - SIMBA foi desenvolvido pela Procuradoria-Geral da República do Ministério Público Federal e constitui ferramenta exclusiva para afastamento de sigilo bancário visando identificar fraudes e crimes financeiros, conforme instituído pela Instrução de Serviço no 11/2021 do MPF. 11.1. Outrossim, "a ferramenta não identifica patrimônio do devedor, mas sim aponta as movimentações financeiras realizadas e pode ser utilizada quando há prévios indícios de existência fraude ou ocultação de patrimônio mediante operações bancárias irregulares". 11.2. Nesse quadro, forçoso concluir ser indevida a consulta aos sistemas SISBAJUD, SIMBA, RENAJUD, NAVEJUD, PREVJUD, SPC-JUD, CRC-JUD, SREI, CENSEC, CNIB e E-RIDF. [...](Acórdão 1779053, 07255810420238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 14/11/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE PESQUISAS. TEIMOSINHA. ADOÇÃO INDISCRIMINADA. PARCIMÔNIA NECESSÁRIA.PRINCÍPIODAEFICIÊNCIAPROCESSUAL. VIOLAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A FINTECHS E CORRETORAS DE CRIPTOMOEDAS PARA IDENTIFICAÇÃO E BLOQUEIO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A EFETIVIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 5. Compete ao credor promover as diligências no intuito de localizar bens dos devedores passíveis de penhora, de modo que o Poder Judiciário atua apenas como agente cooperador dessa atividade. Assim, não se pode, a pretexto do princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC, transmitir esse ônus de forma integral ao Juízo da execução. 6. Não se justifica a realização de diligências que se afigurem desprovidas de efetividade para satisfação do crédito exequendo [...] Recurso conhecido e desprovido. (0700275-33.2023.8.07.0000, Relator: SANDRA REVES, DJE: 24/05/2023) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.012, § 4o). Indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões. Conclusos, após. Brasília/DF, 12 de julho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator